Tribunal: STF
Processo: ARE 1345292
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV, LV E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre a alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Lei Maior.



    A embargante aduz omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Defende que “não se encontra no Decisum a análise acerca da violação dos princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e ainda os meios que garantem a celeridade na tramitação do feito, ora estampados no Art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da CF/88”. Requer a concessão de efeitos infringentes para apreciar o mérito do apelo extremo.



     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O PRAZO DECADENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL. DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 495 DO CPC/2015. CERTIDÃO QUE CONTÉM APENAS A DATA DE SUA CONFECÇÃO E ASSINATURA E NÃO A DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONTAGEM DO PRAZO. ÔNUS DA PARTE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O presente agravo interno vergasta decisão monocrática que reconheceu o decurso do prazo decadencial para o manejo da Ação Rescisória n° 0625202-24.2019.8.06.0000, julgando-a extinta, com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 487, inc. II, e 932, caput, inc. III, ambos do Código de Processo Civil de 2015. 2. Acerca do regramento do prazo para o ingresso da ação rescisório, dispõe a Lei Adjetiva de 2015, em seu art. 975, caput, que ‘O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo’. 3. No caso concreto, a última decisão recorrível proferida no bojo da ação de conhecimento foi a que julgou os embargos de declaração interpostos pelos réus, cuja publicação ocorreu no Diário da Justiça Eletrônico do dia 12 de dezembro de 2016. Assim, por força do art. 224, §§ 2° e 3°, do CPC/2015, a contagem do prazo recursal teve início no dia 14 de dezembro de 2016 (quarta-feira). Levando-se em conta que o curso dos prazos processuais ficou suspenso no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive (art. 220, caput, do CPC/2015), tem-se que o termo final para a interposição de recurso de apelação pelos promovidos ocorreu em 06 de fevereiro de 2017. Por sua vez, a parte autora, representante do Ministério Público Estadual, foi intimada pessoalmente da referida decisão no dia 13 de dezembro de 2016. Tomando-se em consideração a contagem em dobro dos prazos para o Parquet (art. 180 do CPC/2015), o dies ad quem para a interposição de recurso apelatório pelo autor deu-se em 02 de março de 2017 (quinta-feira). Logo, o trânsito em julgado ocorreu exatamente no 03 de março de 2017 (sexta-feira). 4. Assim, aplicando-se o prazo previsto no art. 975, caput, do CPC/2015, tem-se que o biênio para o ajuizamento da ação rescisória finalizou no dia 07 de março de 2019 (quinta feira), tendo a autora ingressado em juízo, porém, apenas em 20 de maio daquele mesmo ano, quando já havia decorrido o referido prazo decadencial. 5. Quanto ao argumento de que a autora foi induzida a erro pela Secretaria do Juízo a quo, tem-se que a certidão de trânsito em julgado indica apenas a data de sua confecção e assinatura 19 de maio de 2017 , e não a do trânsito julgado. 6. A contagem do prazo de decadência para o ajuizamento de ação rescisória é ônus da parte, a qual deve suportar as consequências da errônea interpretação de certidão que apenas atesta a ocorrência do trânsito em julgado, sem especificar a data em que se teria se dado. Precedentes do STJ. 7. Agravo interno conhecido e desprovido.”



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.



    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.



    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal – aventada infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a verificação dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória – demanda a inarredável análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável nesta estreita via recursal, verbis:



    “O exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a , da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que ao julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, e do AI 751.478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 20.8.2010, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória”.



    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.



    Nesse compasso, a robustecer desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Carta Magna, reitero frisada, na decisão hostilizada, a ausência de repercussão geral dos debates acerca não só de eventual violação dos preceitos do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural (RE 748.371-RG), mas também da verificação dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, a demandar inarredável análise prévia de norma tipicamente processual (AI 751.478-RG). Nesse compasso, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. SUBSTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS E SUCESSORES. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1296127 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.02.2021).



    “Agravo regimental no recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Inexistência de violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da CF. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339. 4. Ação Civil Pública. Cumulação indevida de cargos públicos. Verbas Federais. Competência. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1308109 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.9.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CF. OFENSA MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE DE REGRAMENTO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. ALTERAÇÕES NA BASE DE CÁLCULO PROMOVIDAS PELA LEI Nº 9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERARL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se violação houvesse seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Precedente. 3. A jurisprudência do STF tem sido firme ao apontar que as contribuições para o Pis/Pasep podem ser alteradas por lei ordinária sem que isso implique qualquer ofensa ao texto constitucional. De fato, o art. 239 da Constituição Federal não obsta a alteração dos critérios quantitativos da incidência pela via da lei ordinária. Precedentes. 4. A jurisprudência do STF é pelo reconhecimento da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 9.715/98. O Plenário, ao julgar a ADI 1.417, Rel. Min. Octavio Gallotti, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 18 da Lei nº 9.715/1998. Portanto, todos os demais dispositivos da referida lei não tiveram sua validade afetada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1263511 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.10.2020).



    Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora